Tribunal: CARF
Processo: 19647.015891/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015891/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.042 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
GENIVAL CALADO CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 19.575,16, já acrescido de juros de mora e multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015891/2007-14
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015891/2007-14

ofício e de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
do trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$ 28.923,00, conforme se depreende do auto
de infração constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 7.953,83 (fls. 13/18).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 11-27.063, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 53/61), a seguir transcrito:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Auto de Infração, relativamente
ao ano-calendário de 2002, decorrente de classificação indevida de rendimentos na
DIRPF.
2. De acordo com a descrição dos fatos, foi lançada a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo
empregatício. O contribuinte deixou de declarar o valor recebido por meio do
precatório n° 42.022/AL, recebido pelo êxito obtido no julgamento relativo ao reajuste
de 28,86%, nos seus vencimentos. No julgamento da Apelação Civil n° 341522-PE, que
pleiteava a não incidência do imposto de renda sobre aqueles rendimentos, o Tribunal
Regional da 5a Região considerou-os de natureza remuneratória e, portanto,
tributáveis, tendo sido acrescido o valor recebido aos rendimentos tributáveis
declarado.
Em sua impugnação, o contribuinte discorre a respeito do direito e dos fatos de
apresentação da impugnação alegando em síntese que:
3.1. Preliminarmente
3.1.1. a impugnação é tempestiva, por ter sido protocolada dentro do prazo legal de
trinta dias;
3.1.2. conforme consta no Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização, cópia anexa,
o mesmo deveria ter sido encaminhado via Auditor fiscal, e tal não ocorreu, tendo sido
deixado na residência do contribuinte, sem nem conferir se o mesmo ainda residia
naquele endereço, cabendo a nulidade;
3.2. Dos fatos
3.2.1. o impugnante, através do Sindicato dos Policiais Federais de Pernambuco,
apresentou em nome dos seus filiados ação declaratória de inexistência de relação
jurídica tributária, processo n° 2003.83.00.009323-4, que tramitou originalmente na 6a
Vara Federal, sendo julgado improcedente na primeira instância, sendo a sentença
mantida no Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região, todavia ainda não foram
apreciados os embargos de declaração interpostos pelo Sindicato, podendo os mesmos
serem providos e dado efeito modificativo ao julgado;
3.2.2. na hipótese de não serem providos, certamente o SINPEF/PE, entrará com
competentes e necessários recursos, o que levará a decisão da lide para as nossas Cortes
Superiores, no caso, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, onde
certamente o direito do Sindicato e de seus filiados será respeitado;
3.2.3. demonstra o andamento do processo em consulta efetuada em 30/11/2007, na
página oficial da justiça na internet;
3.2.4. a ação visava a declaração, por via judicial, de que os filiados do sindicato têm o
direito à não incidência de imposto de renda pessoa física sobre os valores recebidos do
Precatório 42.022/AL, por ter a mesma natureza que os atrasados recebidos pela
magistratura da União Federal;
3.2.5. frise-se que a autuação peca ainda pelo fato de não ter descontado os valores
pagos a títulos de honorários advocatícios, os quais em nenhuma hipóteses podem
ser considerados como renda, vez que não foram recebidos pelo impugnante. Ainda
assim o valor total indicado como recebido é maior do que o efetivamente recebido, o
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015891/2007-14

que pode ser facilmente verificado com simples requisição da RFB para o Tribunal
Regional Federal da 5a Região.
3.3. Do direito
3.3.1. a SRF, por ignorância ou incompreensão absoluta acerca da matéria, olvida a
questão judicial em tramitação e constrange o impugnante, notificando-o e desprezando
a ação judicial em andamento no Tribunal Federal da 5a Região, e de que há
possibilidade do Sindicato e, por conseguinte os seus filiados, inclusive o impugnante,
serem vencedores ao final da lide;
3.3.2 destarte, o caso o contribuinte seja obrigado a recolher aos cofres do Tesouro
Nacional tais valores e ao final da lide em tramitação ser vencedor será submetido a
toda uma peregrinação administrativa e muito provavelmente jurídica para perceber o
que foi obrigado a recolher neste momento, em decorrência da notificação que está a
receber;
3.3.3 a notificação não indica quanto já foi recolhido quando do pagamento do
precatório PRC 42.022/AL, e, portanto, carente de base legal a notificação, necessário e
fundamental que indicasse quanto já foi recolhido e quanto, em teses faltaria recolher;
3.3.4 é de se ressaltar que o feito originário, processo 2003.83.000093234, tinha como
finalidade buscar o que indevidamente havia sido recolhido quando do pagamento do
referido precatório, e agora de forma surpreendente a RFB vem cobrar alegando que
nada foi recolhido;
3.3.5 cristalino também que não pode ser aplicado multa e demais penalidades se o
suposto débito se encontra com sua exigência sendo discutida em juízo, como no
presente feito;
3.3.6 por demais evidente ser nula de pleno direito a notificação recebida, vez que não
consta quanto já foi recolhido quando do pagamento do precatório, além do que
constam supostos valores a serem pagos, mas não há dedução alguma do montante já
pago quando do recebimento do precatório;
3.3.7 é sabido e descabido que a presunção da veracidade e certeza de que goza a
fazenda pública não a desobriga a indicar a base legal que fundamenta seu ato, no caso a
notificação, que na verdade se trata de lançamento de oficio.
3.4 Do pedido
3.4.1 diante do exposto, seja pelo fato do processo n° 200383000093234, ainda se
encontrar em tramitação, seja pela ausência de indicação da base legal na notificação,
ausência de elementos referentes ao precatório já recolhido, se faz necessária aguardar a
tramitação do feito e na remota hipótese do impugnante ser vencido, aí sim que se
proceda com a retificação da declaração, obviamente sem multa ou penalidade, vez que
os supostos débitos se encontram sob a apreciação do Poder Judiciário;
3.4.2 conclui pela anulação da notificação recebida pelas razões expostas acima.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 29/01/2010 (fls. 36), o contribuinte, em 24/02/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 38/43), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – PRELIMINARMENTE
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015891/2007-14

Suscita a tempestividade do recurso interposto e a desnecessidade de realização de
depósito prévio como condição de admissibilidade recursal.
II - DOS FATOS E DO DIREITO:
Alega como cerne da questão que em havendo processo judicial não pode tramitar o
presente feito, o que não é verdade e não encontra respaldo na legislação pertinente à
matéria.
Deveria o acórdão recorrido ter enfrentado a questão, que tem como pano de fundo
saber se todos os brasileiros são iguais ou existe uma casta na qual se encontram os
magistrados federais membros do Ministério Público Federal.
Caberá, portanto, à esta instância recursal observar que o requerido na impugnação se
encontra de acordo com o disposto na Constituição Federal.
Alega que decisão de piso não observou que o impugnante contesta através da sua
entidade sindical, em dois feitos judiciais a irregularidade da cobrança. Acrescenta que
em pagando o ora cobrado e vindo a ser vencedor nas lides judiciais será obrigado a
ingressar com nova ação para reaver via precatório valores que não deveria ter pago.
A cobrança deve aguardar o deslinde do processo judicial, sob pena de decisão
contrária, na qual obviamente prevalecerá a decisão judicial, sendo ilógica a
continuidade de processo administrativo de cobrança quando há processo judicial
discutindo o feito e com forte probabilidade de êxito do Recorrente.
III - DA NULIDADE ABSOLUTA
De toda há uma nulidade absoluta, vez que o contribuinte vem sendo cobrado por
valores que não percebeu. E isto não é uma mera alegação, e sim uma informação
devidamente comprovada. De acordo com os cálculos do TRF5, relativos ao Precatório
no 42.022/AL, os valores recebidos são bastante inferiores ao que a RFB alega que o
mesmo percebeu.
Tal fato por si só é elemento ensejador da nulidade, vez que o contribuinte não pode ser
cobrado pela sobre valores que não percebeu, como no presente caso. Deveria a RFB ter
autuado nos valores certos, jamais em valores aleatórios cuja fonte o contribuinte
desconhece, e de igual modo não consta dos autos. Nulidade absoluta de todo o
procedimento.
Requer, ao final, preliminarmente a nulidade do procedimento fiscal, e
ultrapassada esta, que seja julgado improcedente o auto de infração e reformada a decisão
recorrida, requerendo desde já que a impugnação apresentada seja parte integrante deste recurso,
em especial devido aos processos judiciais em andamento. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 44/45.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos
regulamentares de admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015891/2007-14

Em que pese sua insurgência, o fato é que o Recorrente omitiu rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício recebidos por precatório no 42.022/AL, em face do êxito da
ação judicial no 2003.83.00009323-4, que julgou procedente o reajuste de 28,86% nos seus
vencimentos.
Entendeu, a DRJ/REC (fls. 59/61), em relação à omissão de rendimentos que:
16. O contribuinte alega que o Sindicato dos Policiais Federais de Pernambuco,
apresentou em nome dos seus filiados, ação declaratória de inexistência de relação
jurídica tributária, processo n° 2003.83.00.009323-4, que tramitou originalmente na 6a
Vara Federal, sendo julgado improcedente na primeira instância, sendo a sentença
mantida no Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região, todavia ainda não foram
apreciados os embargos de declaração interpostos pelo Sindicato, podendo os mesmos
serem providos e dado efeito modificativo ao julgado. A ação visava a declaração, por
via judicial, de que os filiados do sindicato têm o direito à não incidência de
imposto de renda pessoa física sobre os valores recebidos do Precatório 42.022/AL,
por ter a mesma natureza que os atrasados recebidos pela magistratura da União
Federal.
17. Conforme pesquisa efetuada no site do Tribunal Regional Federal da 5a Região em
julho de 2009, o referido processo ainda não transitou em julgado, tendo sido juntadas
petições com Recurso Extraordinário e Recurso Especial em 26/2/2009.
18. Assim, verifica-se que a matéria em litígio no presente processo administrativo
foi, também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, conforme ação
judicial própria.
19. Segundo dispõem o artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de
1980, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
20. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (ADN-COS1T) da Secretaria da Receita Federal n° 3, de 14 de
fevereiro de 1996, esclarecendo que: (...)
21. Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário, jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
22. Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instancia administrativa, já que a matéria discutida nesta
jurisdição foi objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem
prevalência sobre a administrativa.
23. Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o
mérito da matéria tratada no presente processo, referente à omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica relativos ao reajuste de 28,86% nos seus
vencimentos, inclusive sobre o quantum recebido.
(...)
28. Diante do exposto, voto por considerar procedente o Auto de Infração, para:
a) não tomar conhecimento da impugnação apresentada no tocante à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica relativos ao reajuste de 28,86%, nos seus
vencimentos, tendo em vista que a matéria encontra-se sub judice;
29. Fica a cargo da Delegacia da Receita Federal de origem observar o disposto no
ADN/COSIT n° 03/1996, supra transcrito, bem como acompanhar o trâmite da ação
judicial e cumprir o que for decidido, após o trânsito em julgado de sentença.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015891/2007-14

Pois bem. Diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sendo objeto de apreciação pelo
judiciário, como, aliás, reconhecido pelo próprio Recorrente na peça recursal – está a autoridade
administrativa julgadora, por conseguinte, impedida de apreciar o mérito da demanda tratada
alusiva à omissão de rendimentos apurada.
Não obstante, da análise dos autos não remanesce dúvida acerca da identidade de
matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara, implicando no reconhecimento da
renúncia ao contencioso administrativo e o não conhecimento do recurso interposto, cuja
matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, no tocante ao pedido de reforma da decisão recorrida, não há o que
apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da ocorrência de concomitância
encontra-se impreterivelmente esgotada.
E, se ainda não bastasse, mesmo que ultrapassadas as questões da concomitância,
também não haveria como conhecer das alegações recursais – no que tange à revisão do
lançamento de ofício, uma vez que o valor autuado (R$ 28.923,00) é superior ao efetivamente
recebido (R$ 27.898,32) no precatório judicial, matéria esta não tratada na decisão recorrida –
porquanto o presente caminho não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção
do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento
de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte, que deverá analisar as inconsistências
suscitadas, desde que respaldadas por documentação hábil e idônea.
Por fim, cabe salientar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é determinante para a efetivação do
lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização constituir o crédito
tributário e calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos e sobre os valores
efetivamente recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Tributária.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do voto
em epígrafe, em razão da concomitância apurada da discussão nas esferas administrativa e
judicial.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital